Tribunal: TJPA
Processo: 0809727-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809727-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA KARINA KZAN LOURENCO

AGRAVADO: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809727-17.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: ANA KARINA KZAN LOURENCO

ADVOGADO: ARMANDO GRELO CABRAL – OAB/PA 4.869

AGRAVADO: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA.

ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA 13.570

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE INDICE INCC MESMO APÓS A ENTREGA DO IMOVEL. INCABIVEL. APLICAÇÃO DE INDICES DE CORREÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DE UMA PARTE EM DETRIMENTO DE OUTRA. ENRIQUECIMENTO ILICITO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS A CONTADORIA DO JUIZO PARA NOVO CÁLCULO.

1 –
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não se aplica o INCC como índice de correção após a entrega da obra" ( AgRg no REsp 579.160/DF , 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.10.2012. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.349.113/PE, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 19.08.2011).

2 –
Havendo pagamento via depósito judicial por parte da recorrente, não é razoável e nem justo que haja correção/atualização com índices diferenciados para os créditos/débitos das partes litigantes, sob pena de enriquecimento ilícito de uma em detrimento de outra.

3- Recurso conhecido e Provido, para fins de determinar o retorno dos autos à contadoria do Juízo para que proceda novos cálculos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA KARINA KZAN LOURENÇO em face da decisão proferida em Ação de Rescisão contratual e reintegração de posse proposta por ACROPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que homologou os cálculos do contador do Juízo, aduzindo para tanto que estes trouxeram valores até Agosto de 2021, deixando de atender ao disposto no comando judicial, além de que teria trazido a lume a utilização do INCC para além do prazo estipulado em contrato para a entrega da unidade imobiliária.

Afirmou estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo tendo em vista que as provas documentais acostadas aos autos de origem, sendo que existe o comprovante do pagamento do valor em questão, decorrente de ordem judicial, deixando extreme de dúvidas a inexistência de qualquer débito junto à Agravada, além de que a demora na prestação jurisdicional pretendida representará sério agravamento à situação do Agravante, vez que estamos diante de situação envolvendo moradia, direito fundamental previsto na Constituição Federal que assiste à Agravante.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo e sua posterior confirmação com o provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 10308769, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Agravo interno no id.

10687506, onde pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões do Agravo de Instrumento interposta no id. 10810532, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Agravo Interno interposta no id. 10974274.

Considerando que o feito já se encontra maduro para julgamento, procedo com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente perda de objeto do Agravo Interno.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, a parte agravante sustenta que houve falhas gaves nos cálculos realizados pela contadoria do juízo de origem, tendo em vista que embora a decisão judicial tenha consignado o cálculo do valor do débito contratual até a data de 23/05/2012, porém, o contador do juízo procedeu com os cálculos até agosto de 2021, além de ser indevida a utilização do índice de atualização pelo INCC, eis que se trata de unidade imobiliária já concluída e entregue.

Analisando a decisão de id. 48824713 - Pág. 15 dos autos originários, verifico que houve a determinação de cálculo para se apurar o valor do débito em 23/05/2021, confrontando-o com o crédito referente ao depósito judicial realizado pelo agravante, no valor de R$ 64.468,12 a título de pagamento das parcelas controversas de número 69 até 101, possibilitando desta forma se auferir acerca da quitação integral ou não das referidas parcelas que se encontravam inadimplentes.

Após minuciosa análise do laudo judicial juntado, de Id. 48824713 Páginas 16-22 dos autos originários, tem-se que fora utilizado o índice INCC, para os valores que favorecem a parte agravada, referentes as parcelas inadimplidas, porém, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não se aplica o INCC como índice de correção após a entrega da obra" ( AgRg no REsp 579.160/DF , 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.10.2012. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1.349.113/PE, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 19.08.2011).

Neste sentido, vejamos ainda os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE DO INCC EM VIRTUDE DA COMPRA TER SIDO EFETUADA APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 211 DO STJ. ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. PARCELA ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que a tese quanto à ilegalidade da incidência do índice de correção (INCC), já que a parte recorrente efetuou a compra do imóvel após a finalização da obra, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Embora a decisão recorrida tenha firmado a conclusão de que a cobrança cumulada dos encargos compensatórios com os moratórios se mostrou lícita, tendo em vista que houve atraso no pagamento da parcela vencida em 27/02/2015, pois o pagamento somente foi efetuado em 06/04/2015, tal fundamento não foi objeto de impugnação específica no recurso da agravante, motivo pelo qual incide o óbice da Súmula nº 283/STF nesse ponto. 3. A Segunda Seção, no julgamento do EREsp 670.117/PB, decidiu que não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária (Rel. para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13.6.2012). 4. "Não se aplica o INCC como índice de correção após a entrega da obra" (AgRg no REsp n. 579.160/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 25/10/2012). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1831330 RS 2019/0236926-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência de danos materiais e morais indenizáveis demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra. Incidência da Súmula nº 83/STJ.

3. É inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não houver similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido.

4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.126.802/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 24/9/2018, DJe 27/9/2018).

Portanto, incabível a utilização do INCC para após a conclusão da obra do imóvel.

De igual modo, havendo um pagamento via depósito judicial por parte da recorrente, não é razoável e nem justo que haja correção/atualização com índices diferenciados para os créditos das partes litigantes, sob pena de enriquecimento ilícito de uma em detrimento de outra.

Assim, no caso em tela, restou demonstrado o enriquecimento sem causa, através do incremento do patrimônio do agravado em detrimento do patrimônio da agravante, sem que, para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea, eis que o índice INCC além de não ser devido neste caso especifico, ainda é muito superior ao índice utilizado à parte agravante.

Neste sentido, é preciso mencionar que o código civil de 2002 veda expressamente o enriquecimento ilício, nos seus artigos 884 a 886. Essa prerrogativa está baseada no princípio da eticidade, visando ao equilíbrio patrimonial e à pacificação social.

Deste modo, assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de retorno dos autos à contadoria do Juízo para que se proceda novos cálculos, com a aplicação do mesmo índice de correção/atualização utilizado para agravante, em relação ao agravado, afastando-se o INCC, por ser incabível na espécie. Devendo ainda ser obedecido o prazo final de 23 de maio de 2012, para que se possa auferir se ainda persiste algum débito ou não.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, no sentido de determinar o retorno dos autos a contadoria do juízo de origem para que proceda novos cálculos, obedecendo os parâmetros delimitados nesta decisão.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Belém, 27/03/2023